Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE EVANGELISTA MARQUES AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HELITON EVANGELISTA MARQUES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. Na peça inicial (ID 65195475), o impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.6.2024, e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. Diz que foi realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 3.10.2024, tendo sido requerida, ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, que restou indeferida pelo Juízo. Sustenta que a prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, porquanto se encontra segregado há quase 4 meses, restando pendente apenas a prolação da sentença, que, em caso de condenação, não fixará regime fechado ou semiaberto em desfavor do paciente. Discorre sobre a desproporcionalidade da segregação, assim como acerca do cabimento da fixação de medidas cautelares diversas. Aduz que o paciente e a vítima já não residem mais em locais próximos. Assevera que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a Defesa do paciente formulou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente ao final da audiência de instrução e julgamento (ID 213310979, dos autos principais). Foi determinada, então, a oitiva do Ministério Público sobre o pedido, que se manifestou pelo indeferimento (ID 213418886, dos autos principais). Embora o impetrante afirme que o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo Juízo, certo é que não juntou na presente impetração a referida decisão, tampouco há notícia nos autos de origem sobre o exame do pedido pelo Juízo. Dessa forma, não há, até o momento, manifestação do Juízo apontado como coator acerca das alegações apresentadas no presente writ. Desse modo, infere-se que a análise do presente habeas corpus, nos moldes formulados pelo impetrante, representaria nítida supressão de instância, já que o referido pedido ainda não foi apreciado pelo Juízo apontado coator. Além disso, não é possível aferir, de plano, o alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. Como informado pelo impetrante, o paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. Ao que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante por supostamente ameaçar sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave, com a utilização de uma faca, proferindo dizeres que a mataria. Consta, ainda, que, no momento da sua abordagem, o paciente apresentou comportamento alterado e resistência à sua contenção pelos policiais. Com efeito, a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). Ademais, ao contrário do que defende o impetrante, tratando-se de violência doméstica, a pena em abstrato e o regime de cumprimento de pena a ser aplicado posteriormente não são os únicos fatores reunidos para a análise sobre a proporcionalidade da prisão preventiva. Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado, porquanto decretada a prisão cautelar para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, como forma, inclusive, de se evitar a concretização das ameaças de morte proferidas pelo paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator